Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704194-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FLAVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada em desfavor da 99 TECNOLOGIA LTDA, acolheu preliminar para declinar a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo – SP, pelos seguintes fundamentos: “Nos termos do art. 64 do CPC “a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”. Já o §2° do mesmo artigo aduz que “após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.” Portanto, passo a decidir sobre a preliminar. Conforme ressaltado pela ré na contestação, este Juízo é incompetente para o processamento desta ação. De acordo com o art. 63 do CPC, “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.”. No caso em análise, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo autor, vislumbra-se dos autos que a relação estabelecida entre motorista e plataforma de aplicativo trata de relação entre particulares, de natureza eminentemente civil, como já tratou o c. STJ: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO CARACTERIZADA. SHARING ECONOMY. NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. 1. A competência ratione materiae, via de regra, é questão anterior a qualquer juízo sobre outras espécies de competência e, sendo determinada em função da natureza jurídica da pretensão, decorre diretamente do pedido e da causa de pedir deduzidos em juízo. 2. Os fundamentos de fato e de direito da causa não dizem respeito a eventual relação de emprego havida entre as partes, tampouco veiculam a pretensão de recebimento de verbas de natureza trabalhista. A pretensão decorre do contrato firmado com empresa detentora de aplicativo de celular, de cunho eminentemente civil. 3. As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. 4. Compete a Justiça Comum Estadual julgar ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos materiais e morais ajuizada por motorista de aplicativo pretendendo a reativação de sua conta UBER para que possa voltar a usar o aplicativo e realizar seus serviços. 5. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Estadual. (CC 164.544/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019) – grifo nosso. Nesse sentido, havendo cláusula de eleição de foro em contrato validamente assinado entre as partes (ID 107544804), deve ser observa o princípio do pacta sunt servanda. Ressalte-se que o fato por si só de se tratar de contrato de adesão não induz automaticamente à conclusão de que há abusividade e hipossuficiência do autor, que devem ser comprovadas, ainda mais em se considerando as facilitações fornecidas pelo processo eletrônico no que tange ao acesso à justiça." (ID 112495570, autos originais)” Em suas razões recursais (ID 32597980), sustenta que: 1) o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que a mera existência de contrato de adesão não nulifica a cláusula de eleição de foro, não se aplica ao presente caso, haja vista se tratar de relação entre pessoa física, que aufere diariamente R$ 109,85 (cento e nove reais e oitenta e cinco centavos), e pessoa jurídica, que vale mais de 1 (um) bilhão de dólares; 2) a exceção à aplicação da cláusula de eleição de foro é a hipossuficiência de uma das partes, o que, no presente caso, é evidente; e 3) o declínio de competência, no caso, inviabiliza o acesso à justiça e despreza a mitigada autonomia de vontade de que o agravante dispunha ao realizar a contratação. Por tais fundamentos, pede a reforma da decisão agravada, a fim que seja mantido o feito 14a Vara Cível de Brasília. Requer ainda antecipação da tutela recursal, ao argumento que, além da probabilidade do direito nos termos consignados, há perigo de dano, porquanto a demora na análise do mérito prejudica seu sustento e de sua família. Sem preparo, vez que concedida a gratuidade de justiça (ID 100213439, autos originais). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço, portanto, do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Cinge-se a controvérsia acerca da validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. Sobre a matéria, assim dispõe o art. 63 do CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão." Logo, a cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do supracitado § 2o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, conforme preconizado pelos §§ 3o e 4o, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. Nesse sentido, o STJ tem entendido que se reputa abusiva a cláusula de foro de eleição que resultar na inviabilidade ou em especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)” – grifou-se "(...) 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro exige constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte, não sendo suficiente a mera desigualdade econômica entre as partes, como entendeu a Corte de origem. Precedentes. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1741132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021) – grifou-se Certo é que “a mera superioridade econômica de uma parte em relação à outra não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência daquela menos favorecida" (REsp n. 1.628.160/SC, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 7/11/2016). O fato de se tratar de contrato de adesão também não induz necessariamente à conclusão de que uma das partes é hipossuficiente. Desta forma, é imprescindível que se verifique, no caso concreto, se o foro contratual estabelecido impossibilita à parte mais frágil da relação de ter acesso de forma efetiva ao Poder Judiciário. No caso, a situação econômica do agravante, motorista de aplicativo de transporte privado, que auferia, quando em serviço, cerca de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês (IDs 100173854, 100173855, 100173856, 100173858), evidencia dificuldade na contratação de advogado ou da assistência da Defensoria Pública fora da sua cidade e no eventual deslocamento para a realização de atos que requerem a presença da parte. Destarte, em análise preliminar, constata-se a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também se encontra presente, porquanto a manutenção da eficácia da decisão agravada enseja a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo – SP. Presentes, portanto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Entretanto, embora o agravante tenha requerido a antecipação da tutela recursal, entendo mais adequado – haja vista a natureza precária desta decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento – conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Por todo o exposto, com base no poder geral de cautela, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, apenas para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator